Tribunal: STF
Processo: RE 1406559
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO PARCIALMENTE DIVERGENTE DO POSICIONAMENTO DO STF, PORÉM, EM LINHA COM A PRETENSÃO DO RECURSO DA UNIÃO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja fundamentação reproduzo parcialmente, a seguir: 



    “No mérito, quanto à possibilidade de utilização do IPCA-E como índice de correção monetária das diferenças devidas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, em 20 de setembro de 2017, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Nesse sentido: Plenário deste Tribunal (Edec-Einfac 22.880-PB, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 17 de junho de 2015). Precedentes da Segunda Turma: AG 144752, des. Ivan Lira de Carvalho (convocado), DJE de 16 de dezembro de 2016; AC 585041, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJE de 10 de agosto de 2016.



    No tocante ao pedido de destaque da verba honorária contratual, embora esteja cônscio de que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), em seu art. 22, § 4º, assegura o destaque de honorários contratuais na oportunidade em que requisitado o precatório, desde que devidamente comprovado o contrato para prestação dos referidos serviços, penso que a questão dos autos impõe tratamento diverso, haja vista a natureza e vinculação das verbas cujo pagamento pretende a Municipalidade. 



    Desta forma, o meu posicionamento é no sentido de impedir o destaque de percentual do valor devido, nos autos, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.” (e-doc. 19, p. 2-3; grifos acrescidos).



    2. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União alega violação aos arts. 60 do ADCT e 97 e 100, § 12, da Constituição da República. Assevera a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, e a impossibilidade de retenção (“destaque”) dos honorários advocatícios relativos à condenação de recomposição dos valores do Fundef/Fundeb (e-doc. 32).



    3. Houve contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 39).



    4. A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os valores devidos, com fundamento no Tema RG nº 810, RE nº 870.947-RG/SE, e admitiu-o quanto ao remanescente, nos seguintes termos: 



    “(...) Da violação ao art. 60 do ADCT: 



    Verifico que a situação descrita nos autos é, em tudo, idêntica a que foi deliberada pelo Plenário deste e. Tribunal no julgamento do AGIVP (PJe) 0803722-26.2013.4.05.8100, onde se decidiu que a matéria alusiva ao pagamento de honorários contratuais de advogados com verba do FUNDEF "violação direta ao artigo 60, § 1º, do ADCT, em conformidade com reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, já que "as verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais" (ARE 1.066.281/PE-AgR, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/11/18); no mesmo sentido: ACO 648/BA, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18; STP 99 AgR/PB, ministro Dias Tóffoli, Tribunal Pleno, DJe de 5/09/2020)". 



    Com essas considerações, neste ponto, ADMITO o Recurso Extraordinário.” (e-doc. 49, p. 2; grifos originais).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, cumpre observar que o presente recurso não abrange, em seu objeto, a matéria representada pelo Tema RG nº 810 do STF, na medida em que o Tribunal de origem negou seguimento à pretensão, nos termos do art. 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a interposição de agravo contra a decisão do Juízo de origem pela qual aplicado entendimento firmado na sistemática de repercussão geral (ARE nº 960.182-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17/02/2017, p. 15/03/2017).



    6. Assim, o presente recurso extraordinário versa sobre a questão remanescente, isto é, a alegada afronta ao art. 60 do ADCT, referente ao destaque dos honorários advocatícios contratuais de verbas do Fundef.



    7. Depreende-se dos autos que o Colegiado de origem, concluiu pela impossibilidade do destaque de verbas alocadas no Fundef para o custeio de pagamentos de honorários contratuais advocatícios, porquanto os recursos do Fundo Educacional são vinculados ao desenvolvimento do ensino público.



    8. É bem de ver que o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou-se pela inconstitucionalidade, como regra, do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, ressalva feita, tão somente, aos valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Cabe destacar:



    “Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” 



    (ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos originais).



    9. Em que pese o acórdão recorrido divirja parcialmente do entendimento deste Pretório Excelso, é certo que a compreensão nele esposada vai ao encontro da pretensão deduzida pela União em seu recurso extraordinário. Peço vênias para, novamente, citar trecho desse aresto:



    “No tocante ao pedido de destaque da verba honorária contratual, embora esteja cônscio de que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), em seu art. 22, § 4º, assegura o destaque de honorários contratuais na oportunidade em que requisitado o precatório, desde que devidamente comprovado o contrato para prestação dos referidos serviços, penso que a questão dos autos impõe tratamento diverso, haja vista a natureza e vinculação das verbas cujo pagamento pretende a Municipalidade. 



    Desta forma, o meu posicionamento é no sentido de impedir o destaque de percentual do valor devido, nos autos, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.” (e-doc. 19, p. 3; grifos acrescidos).



    10. Destarte, embora comporte parcial correção quanto à retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os juros moratórios do valor devido para recomposição do fundo, a alteração do acórdão implicaria sua reformatio in pejus, uma vez não interposto o recurso extraordinário pela municipalidade. 



    11. Ante o exposto, considerada a falta de interesse recursal da União no tocante à retenção da verba honorária contratual direcionada à composição do Fundef/Fundeb, não conheço do recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 19, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator